Tribunal: TJDFT
Processo: 0731026-81.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Consumidor. Recurso inominado. Reparação por danos morais. Transporte aéreo internacional. Cancelamento de voo. Falha na prestação do serviço. Danos morais configurados. Redução devida. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. A pretensão deduzida na inicial é a de indenização por danos morais decorrente de cancelamento de voo adquirido junto à ré. A sentença, por sua vez condenou a empresa aérea a pagar ao autor a quantia de R$ 7.000,00, a título de indenização por danos morais. Inconformada, a ré apresentou recurso inominado.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão cingem-se a saber se houve falha da empresa aérea na prestação dos serviços, a ensejar reparação por danos morais e, em caso positivo, se o valor arbitrado na origem está adequado ao caso concreto.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. O fornecedor somente não será responsável quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, CDC).
4. A prova coligida aos autos revela o cancelamento do voo objeto dos autos, tendo o autor sido realocado em voo dois dias após a data originalmente contratada.
5. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. O fornecedor somente não será responsável quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, CDC).
6. A recorrente afirma que o cancelamento do voo ocorreu devido a manutenção não programada na aeronave, contudo a alegação genérica da companhia aérea não é apta a afastar a sua responsabilidade, visto que tal situação se insere dentro do risco de sua atividade. Em relação ao fornecimento de produtos ou serviços, o CDC, em seu artigo 14, assevera que havendo falha ou defeito, caberá a responsabilização objetiva do fornecedor por eventuais danos causados ao consumidor, independentemente de culpa.
7. O fornecedor só estaria isento da obrigação de indenizar o consumidor se provasse a inexistência de defeito; ou a culpa exclusiva do próprio consumidor ou de terceiro (inciso II § 3o art. 14 CDC).
8. A responsabilidade pelos danos decorrentes de transporte também se elide pela ocorrência de fortuito, que deve ser externo, o que não ocorre no cancelamento de voo em razão da necessidade, não comprovada, de manutenção da aeronave, considerado como fortuito interno, ou seja, um risco inerente à atividade econômica desenvolvida pela companhia aérea, que deve assumi-lo integralmente, sem repassá-lo aos consumidores.
9. Em contrato de transporte, o transportador tem o dever de respeitar os horários e o itinerário (roteiro) prefixados, caso contrário, responderá por perdas e danos, nos termos do art. 737 do Código Civil. Não obstante isso, a Resolução n. 400/2016, da ANAC, possibilita a alteração do contrato de transporte aéreo por parte do transportador, em especial quanto ao horário e ao itinerário originalmente contratados, desde que os passageiros sejam devidamente informados com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, o que não ocorreu.
10. O art. 22 do CDC prevê que o transportador aéreo é obrigado a fornecer serviço adequado, eficiente, seguro e contínuo, respondendo objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de falha na prestação dos serviços. Logo, inafastável o reconhecimento de falha do serviço da empresa aérea.
11. Entretanto, também restou incontroverso (porque afirmado pela ré e não impugnado pelo autor) que a empresa lhe facultou embarcar no dia 24/06/2024 (um dia após a data original, 23/06/2024), tendo o consumidor optado por escolher voo com partida apenas no dia 25/06/2024. Portanto, é de se concluir que a demora alegada (mais de 36 horas) se deveu, também, à escolha feita pelo autor.
12. Tudo isso considerado, reputo cabível a indenização por danos morais, contudo, entendo que o valor de R$ 7.000,00 se mostra excessivo e merece ser reduzido para R$ 4.000,00, quantia que atende prontamente aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sem descuidar do caráter punitivo-pedagógico da medida.
IV. Dispositivo
13. Recurso parcialmente provido
para reformar parcialmente a sentença e reduzir o valor da condenação da importância de R$ 7.000,00 para R$ 4.000,00, permanecendo inalterados seus demais termos.
14. Sem condenação em honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14, § 3o e 22; Resolução n.o 400 da ANAC, CC, arts. 737 e 944.
Jurisprudência relevante citada: n/a.